Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709387-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO REU: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Isaías José da Costa Filho contra o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal; o Secretário de Estado de Administração Penitenciária e o Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (AOCP). Isaías José da Costa Filho pretende rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mandado de segurança n. 0717222-65.2023.8.07.0000. É o relatório. O art. 21, inc. IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui competência às Câmaras Cíveis para processar e julgar a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados. O acórdão rescindendo foi proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desse modo somente ela pode rescindir esse acórdão. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para apreciar a matéria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considera inadmissível que uma Câmara Cível reforme acórdão proferido por outra, pois estão no mesmo patamar funcional. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ORIGINÁRIO DE CÂMARA CÍVEL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA AFETA AO ÓRGÃO JURISDICIONAL DO QUAL EMERGIRA O JULGADO (RITJDFT, art. 13, III). AFIRMAÇÃO E RECONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. 1. De acordo com a regra inserta no artigo 13, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, às Câmaras Cíveis está afeta a competência para processar e julgar a ação rescisória dos próprios julgados, guardando essa regra afinação com a premissa de que, encerrando exceção ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, a rescisória deve ser processada por órgão com jurisdição diferenciada. 2. A distribuição aleatória da rescisória que tem como objeto acórdão originário de Câmara Cível, resultando na distribuição da pretensão a órgão jurisdicional diverso daquele do qual emergira o julgado rescindendo, determina o reconhecimento e afirmação da incompetência do órgão ao qual distribuída e sua consequente redistribuição ao órgão que está preventivamente municiado de competência para dela conhecer e resolvê-la na forma da regra regimental. 3. Preliminar de incompetência absoluta acolhida e determinada a redistribuição do processo. Unânime. (TJDFT, ARC 2010.00.2.007778-0, Rel. Des. Teófilo Caetano, Segunda Câmara Cível, j. 6.6.2011) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADOS POR CÂMARA DIVERSA DA QUE APRECIOU A DEMANDA ANTERIOR. REGIMENTO INTERNO VIGENTE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DA MESMA CÂMARA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PROCEDÊNCIA. 1. Incompetência da 1a Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, tendo em vista o disposto no art. 15, I, vigente à época. 2. O art. 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Portaria GPR n.o 433, de 22/05/2006, atualizado até 06/10/2006 (Id Num. 9943969), possui a seguinte redação: Art. 15 – Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I – Os Embargos Infringentes, inclusive em Ações Rescisórias da sua competência, e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude; (...) III – As Ações Rescisórias de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos da Turma e de seus próprios julgados. 3. Como as Câmaras Cíveis estão no mesmo patamar, uma não pode reformar acórdão da outra. Muito embora os Embargos Infringentes sirvam para reapreciação da matéria, por julgador que não integrou o quórum anterior, afigura-se inadmissível que órgão da mesma categoria corrija acórdão do outro. Na realidade, o correto seria mesmo o Conselho Especial, por ser órgão superior a ambas as Câmaras, como previsto no Regimento Interno atual. 4. Pedido julgado procedente. Acórdão rescindido. (TJDFT, 0700052-56.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, Primeira Câmara Cível, j. 4.11.2019) Ante o exposto, declino da competência e determino a redistribuição dos autos à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator